Tribunal: STJ
Processo: 2269564-14.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059000 - SP(2025/0361725-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO NACIONAL
DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
AGRAVADO
: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE
ADVOGADOS
: JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da

Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 870cb157-09b4-4b08-a30b-274e987a499f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059000 - SP (2025/0361725-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS
: ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495

ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
AGRAVADO
: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE
ADVOGADOS
: JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da

Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA
ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL DE BENEFICÊNCIA, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial..
de revisão contratual, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada por JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE, em face de FUNDAÇÃO
ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL DE BENEFICÊNCIA, na qual
requer a fixação da mensalidade do plano de saúde e a definição do critério de
reajuste.
Documento eletrônico VDA53016511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:31
Código de Controle do Documento: 72b3e103-3844-4176-9b3c-f503c028a4e0

estabeleceu o valor da mensalidade do plano de
Decisão interlocutória:
saúde em R$ 1.505,80 (um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), com
atualização conforme normas próprias dos planos coletivos.
deram provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL
DE BENEFICÊNCIA, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Cumprimento de sentença. Reajuste
de mensalidade. Resolução Normativa 565/2022 da ANS. Esclarecimento sobre a regra
de reajuste aplicável. Recurso provido.
(e-STJ fl. 31)

opostos por FUNDAÇÃO ANTONIO E HELENA
Embargos de Declaração:
ZERRENNER INSTITUIÇÃO NACIONAL DE BENEFICÊNCIA, foram acolhidos em parte,
com efeito modificativo, para definir o INPC como critério de reajuste da
mensalidade.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
incidência da
e que a controvérsia é de direito, restringindo-se à
Súmula 7/STJ
definição do índice de reajuste da mensalidade, sem necessidade de reexame de
provas. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/SP: incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA53016511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:31
Código de Controle do Documento: 72b3e103-3844-4176-9b3c-f503c028a4e0

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53016511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:31
Código de Controle do Documento: 72b3e103-3844-4176-9b3c-f503c028a4e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.000 / SP
Número Registro: 2025/0361725-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048597920208260577 10121756820168260577 22695641420248260000 48597920208260577
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS : ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
AGRAVADO
: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE
ADVOGADOS : JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER INSTITUICAO
NACIONAL DE BENEFICENCIA
ADVOGADOS : ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO - SP139495
ALINE CRISTINA DE MIRANDA - SP183285
AGRAVADO
: JAQUELINE FACCHIN JUNQUEIRA DE REZENDE
Documento eletrônico VDA54617650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 77f27200-f35e-48a7-9665-f3114254d253

ADVOGADOS : JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 77f27200-f35e-48a7-9665-f3114254d253